Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ATO DE ELIMINAÇÃO. LÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1, PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020.
2. A ilegalidade da junta médica do concurso é verificada quando não explicitada, através de parecer, a avaliação dos exames complementares solicitados e apresentados pelo candidato, circunstância que não se vislumbra na hipótese em apreço.
3. No caso, o ato administrativo impugnado não está eivado de vício de ilegalidade, porque a espondilólise, que acomete o agravante, está expressamente prevista no edital do concurso público como condição que incapacita o candidato.
4. Agravo conhecido e desprovido.